Tribunal: TJBA
Processo: 0518432-31.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.
0518432-31.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

EMBARGANTES/EMBARGADOS: EDUARDO DE JESUS SILVA e OUTROS

Advogado(s)
:
EDUARDO DE JESUS SILVA, DIEGO SANTOS REBELO, SHEILA SANTOS ROLEMBERG, THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT

EMBARGANTE/EMBARGADOS: BANCO INTERMEDIUM SA e OUTROS

Advogado(s)
:
THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT, EDUARDO DE JESUS SILVA, DIEGO SANTOS REBELO, SHEILA SANTOS ROLEMBERG, LESSIENE MARIA CAPONI COSTA SARDINHA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTÂNEOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos com fundamento no art. 1.022, incisos I a III, do Código de Processo Civil, sob a alegação de omissão e contradição no acórdão recorrido, em que se discutia, dentre outros pontos, a taxa de juros estipulada em contrato, a competência do Juízo, a natureza jurídica da avença e matérias relacionadas à preclusão.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Verificar se o acórdão atacado apresenta omissão ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC; e analisar se os inconformismos podem ser utilizados para rediscutir a matéria já decidida no mérito do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 1.022 do CPC estabelece que os Aclaratórios são cabíveis para sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, sendo inadmissíveis para a rediscussão de matéria já decidida no mérito.

4. Conforme a doutrina de Marinoni, Mitidiero e Assumpção Neves, a omissão configura-se na ausência de apreciação de ponto relevante, enquanto a contradição decorre da justaposição de fundamentos antagônicos, sendo essencial identificar incongruência lógica entre os elementos da decisão.

5. O acórdão examinou, de forma exaustiva, as questões levantadas, incluindo a limitação da taxa de juros à taxa média de mercado, em conformidade com a jurisprudência do STJ, afastando contradição ou omissão, pois fundamentou a conclusão com clareza e base legal adequada.

6. No que se refere às demais alegações, como competência do Juízo, cláusulas contratuais e preclusão, o Órgão Colegiado enfrentou todas as matérias de forma suficiente, observando o contraditório e a ampla defesa, inclusive ao consignar que a preclusão se aplica mesmo a questões de ordem pública, quando já decididas, sob pena de comprometer a segurança jurídica.

7. A pretensão dos Embargantes visa, na realidade, rediscutir matérias já enfrentadas, o que não é compatível com a finalidade integrativa dos Declaratórios, conforme reiterada jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO

8. Embargos de Declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022, I a III, e 487, I. Lei nº 9.514/97.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no AREsp nº 2167236/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, T3, j. 06/03/2023, DJe 10/03/2023;

STJ, EDcl no REsp nº 1241856/PR, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, j. 09/09/2014;

TJ/BA, Apelação nº 0520126-69.2018.8.05.0001, Rel. Desª. Lícia de Castro Laranjeira Carvalho, j. 19/09/2021;

TJ/BA, ED nº 0010831-73.2015.8.05.0000/50000, Rel. Desª. Lisbete M. Teixeira Almeida Cézar Santos, j. 28/10/2015.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº
0518432-31.2019.8.05.0001
, nos quais figuram como Embargantes/Embargados, de um lado, o
BANCO INTERMEDIUM S.A.
e
,
do outro,
EDUARDO DE JESUS SILVA
e
ÉRICA AZEVEDO DA SILVA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR AMBOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.